Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-52.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700481-52.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA INACIO DE MAGALHAES APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA INÁCIO DE MAGALHÃES em face da r. sentença de ID 76198585 que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela apelante em face de CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, que rejeitou os embargos de terceiro para manter a penhora sobre o imóvel situado na Rod. DF 250, Km 2,5, Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 1, Conj. S, Casa 39, Região dos Lagos, Itapoã/DF. A embargante foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Nas razões recursais (ID 76198591), a apelante narra que “ajuizou Embargos de Terceiro para proteger bem imóvel de sua titularidade, adquirido por cessão legítima de direitos hereditários em 17/12/2018, antes de qualquer penhora ou constrição judicial. (...)”. Afirma que “a jurisprudência e o art. 674 do CPC protegem o terceiro de boa-fé, que não responde por débitos anteriores à aquisição, ainda que se trate de obrigação propter rem, como é o caso das cotas condominiais”. Sustenta que “foi requerida prova pericial documental (ID 234863311) para apurar a validade da cessão e a inexistência de constrição judicial no imóvel no momento da lavratura da referida cessão, entretanto tal pedido de prova foi indeferido (ID 237390644) sem justificativa, comprometendo o contraditório e ensejando nulidade”. Indica que “formulou pedido expresso na exordial (item “f”) para que, caso mantida a constrição, o valor da avaliação fosse atualizado com base no INPC-IBGE (R$ 650.000,00 em maio/2023). O pedido não foi analisado na sentença (ID 242682530) nem nos embargos de declaração (ID 243896523), caracterizando omissão relevante (art. 489, §1o, IV, do CPC)”. Requer que “seja deferida liminarmente tutela de urgência, para suspender os efeitos da sentença de ID 242682530, especialmente qualquer ato expropriatório sobre o imóvel da Apelante”, que “seja concedido efeito suspensivo à apelação, obstando a continuidade dos atos constritivos” e, no mérito, que “a Apelação seja conhecida e provida, para reformar a sentença e: a) Julgar procedentes os Embargos de Terceiro; b) Cancelar a penhora incidente sobre o imóvel da Apelante; c) Alternativamente, determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com produção de prova pericial documental (ID 234863311)”. Preparo ao ID 76198590. Em contrarrazões (ID 76198600), o apelado pugna pelo não provimento do recurso. Logo após, em petição de ID 76826944, a apelante suscita exceção de suspeição. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Conforme disposto no art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Adverte-se, todavia, que, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante. O imóvel situado na Rod. DF 250, Km 2,5, Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 1, Conj. S, Casa 39, Região dos Lagos, Itapoã/DF foi penhorado nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo no 0702914-10.2017.8.07.0008, proposta pelo condomínio apelado em face de Elton Tomaz de Magalhães, para pagamento de dívidas condominiais. A apelante/embargante alega que adquiriu o imóvel de seu genitor (devedor nos autos no 0702914-10.2017.8.07.0008), mediante o pagamento da quantia de R$ 335.556,00. Defende que a constrição judicial seria indevida. Ocorre que a taxa condominial traduz obrigação propter rem, sendo possível a penhora do imóvel ainda que transferido a outrem, mesmo não tendo participado da fase cognitiva, nos termos do art. 1.345 do Código Civil, qual seja, “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. Sobre o tema, confiram-se arestos desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. DÍVIDA PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso. 2. A taxa condominial traduz obrigação propter rem, sendo possível a penhora do imóvel ainda que transferido a outrem, mesmo não tendo participado da fase cognitiva, ressalvado o direito de regresso. 3. Litigância de má-fé não configurada.” (Acórdão 1807377, 0703924-43.2023.8.07.0020, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024). (g.n.). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS QUE RECAEM SOBRE IMÓVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA “PROPTER REM”. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de obrigação “propter rem” relativa a taxas condominiais, a alegação de aquisição originária da propriedade do imóvel constrito não tem o condão de suspender os atos de execução em curso, pois a dívida condominial acompanha o bem, independentemente de quem seja o atual proprietário. Considerando que a dívida pertence à própria unidade imobiliária, não há razões que justifiquem a desconstituição da penhora. 2. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1754703, 0720812-47.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023). (g.n.). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DO IMÓVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL. DÍVIDA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelante pleiteia levantamento da constrição alegando-se proprietário. Ainda que o seja, não pode se valer dos embargos de terceiro para levantar a constrição. 1.1. As despesas de condomínio decorrem da simples existência da coisa e, portanto, devem ser consideradas obrigações “propter rem”. Trata-se de dívida da coisa e não das pessoas que a possuem, razão pela qual é viável a penhora do imóvel, ainda que o proprietário não tenha causado o inadimplemento e ainda que não tenha participado da execução. No caso, a execução é movida contra o possuidor, apenas. Precedentes. 2. Apelo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1771197, 0707244-04.2023.8.07.0020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023). (g.n.). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. As dívidas relativas aos débitos condominiais possuem natureza propter rem, podendo o imóvel responder pelos valores. 2. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1323363, 0702249-89.2020.8.07.0007, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021). Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela apelante. Destarte, ausente requisito necessário para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. No que tange à exceção de suspeição alegada pela apelante na petição de ID 76826944, deve ser observado o rito procedimental previsto no art. 146, §1o do CPC, segundo o qual a petição deve ser dirigida ao juiz condutor do processo na primeira instância, que poderá reconhecer ou não a suspeição. Caso não seja acolhida a suspeição pelo magistrado, esse deverá determinar a autuação da petição de ID 76826944 em autos apartados para instauração do incidente e encaminhá-lo ao Tribunal para que seja distribuído a uma das Câmaras Cíveis, a quem compete apreciar e julgar o incidente, nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno deste. TJDFT. Considerando que o processo é eletrônico e que já se encontra nesta instância recursal, não sendo possível destacar a petição de exceção, determino o retorno dos autos ao juiz de primeira instância para que possa se manifestar a respeito da alegada exceção de suspeição e, se o caso, determinar a autuação em apartado da petição de ID 76826944. Oportunamente, após a manifestação do juiz a quo e eventual autuação em apartado do incidente, os presentes autos deverão ser devolvidos para a Secretaria da 5a Turma Cível e, posteriormente, conclusos a essa Relatoria para apreciação do recurso de apelação, o que dependerá do efeito no qual for recebido o incidente, conforme dispõe o § 2o do artigo 146 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora